Tribunal: TJES
Processo: 0029154-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029154-65.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PLANTAO SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REPACTUAÇÃO DE PREÇOS. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança e reequilíbrio econômico-financeiro de contrato administrativo.

2. A pretensão originária visava o ressarcimento de valores decorrentes de majoração de encargos trabalhistas, previstos em convenção coletiva, com base em cláusula de repactuação anual de preços.

3. O juízo de primeiro grau indeferiu o pleito ao fundamento de que a convenção coletiva não constitui evento extraordinário e imprevisível apto a justificar a revisão contratual nos termos da Lei nº 8.666/93.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a majoração de custos trabalhistas por convenção coletiva, em contrato administrativo com cláusula de repactuação, configura hipótese de reajuste por álea ordinária ou de revisão por fato imprevisível; e (ii) a ausência de prova do efetivo pagamento dos salários reajustados aos empregados obsta o direito da contratada ao ressarcimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A repactuação de preços em contratos administrativos de prestação de serviços contínuos com dedicação exclusiva de mão de obra é um mecanismo de reajuste destinado a adequar os valores à variação dos custos ordinários do contrato, como os decorrentes de dissídios coletivos anuais. Distingue-se da revisão contratual, esta fundamentada no art. 65, II, 'd', da Lei nº 8.666/93, que pressupõe a ocorrência de fatos imprevisíveis ou de consequências incalculáveis (álea econômica extraordinária).

6. O direito ao ressarcimento por aumento de custos trabalhistas depende da comprovação do efetivo prejuízo pela parte contratada. Incumbe à empresa demonstrar, por meio de prova documental idônea, que realizou o pagamento dos salários e encargos majorados aos seus empregados, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7. A mera apresentação da convenção coletiva e da nota de cobrança emitida contra a Administração Pública não é suficiente para comprovar o desembolso dos valores, sendo indispensável a juntada de documentos como folhas de pagamento ou comprovantes de transferência bancária. A ausência de tal prova torna a pretensão de ressarcimento carente de suporte fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários advocatícios em sede recursal, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Tese de julgamento:

1. A repactuação de preços em contrato administrativo, fundada em convenção coletiva de trabalho e prevista contratualmente, constitui modalidade de reajuste por variação ordinária de custos, não se confundindo com a revisão por fato imprevisível da teoria da imprevisão.

2. O pleito de ressarcimento de valores pela contratada pressupõe a comprovação do efetivo prejuízo, sendo seu o ônus de demonstrar documentalmente o pagamento dos encargos majorados aos seus funcionários, sob pena de improcedência do pedido por ausência de prova do fato constitutivo do direito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/93, art. 65, II, 'd'; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 99, 320 e 373, I; Constituição Federal, art. 37, XXI.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 481/STJ; TJES, Apelação Cível 00380688920168080024, Rel. Raphael Americano Camara, DJe 10/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de cobrança, cumulada com reequilíbrio econômico-financeiro, proposta por PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando o ressarcimento de R$ 85.584,97 (oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) pela repactuação anual do Contrato Administrativo n.º 02/2006, indeferida pela Administração.

Pela sentença, o MM. Juiz julgou improcedentes as pretensões, ao fundamento de inexistirem fatos supervenientes, extraordinários ou imprevisíveis que justificassem o reajuste, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, PLANTÃO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. interpôs apelação, alegando, em síntese: (a) existência de cláusula contratual expressa que garante a repactuação anual; (b) majoração dos encargos trabalhistas pela convenção coletiva de 2011, impondo-se o reequilíbrio; (c) reconhecimento administrativo do direito ao pagamento, ainda que por ressarcimento; e (d) violação ao princípio do venire contra factum proprium diante da demora estatal.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou contrarrazões (id 13465712), pugnando, em síntese, pela manutenção da sentença.

Foi determinada à parte a intimação para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça, tendo a parte peticionado no id 14619152, apresentando documentos.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007037-19.2023.8.08.0024

APELANTE: JOÃO MANUEL DE ALMEIDA E SOUZA E OUTROS

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA LUCIA CARVALHO GIANVECCHIO E OUTROS

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Inicialmente, analiso o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela Apelante.

Conforme o enunciado da Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

No caso em tela, a Apelante
logrou demonstrar o alegado. De início c
omprov
a
estar em processo de recuperação judicial (processo nº 5056781-42.2023.8.13.0024), o que já
se mostra como indicativo de
grave crise financeira,
embora não imponha o deferimento automático da benesse
.

Não obstante
, o documento contábil id 14620523 evidencia que a empresa encerrou o exercício de 2024 com um patrimônio líquido negativo de R$ 27.108.460,08 e prejuízos acumulados que ultrapassam R$ 30 milhões, quadro que corrobora a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo
de sua atividade
.

Destarte, defiro o pedido para conceder à Apelante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99 do CPC.

Superada a questão, passo ao mérito do recurso.

Segundo se depreende, a controvérsia cinge-se a aferir o direito da empresa apelante ao ressarcimento de valores que teriam sido suportados em decorrência de reajuste salarial da categoria profissional, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, no âmbito de contrato administrativo já extinto.

O d. Juízo
a quo
, na r. sentença vergastada, julgou a demanda improcedente,
ao entender
, em suma, que a superveniência de Convenção Coletiva de Trabalho não configura o evento imprevisível e extraordinário exigido pela teoria da imprevisão para justificar o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93. Afirmou, ainda, que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente o aumento extraordinário dos custos que teria onerado excessivamente a prestação do serviço.

Em um primeiro momento, observa-se a existência de
equívoco
n
a decisão recorrida foi analisar a questão sob a ótica da teoria da imprevisão e da álea econômica extraordinária, previstas no art. 65, II, "d", da Lei nº 8.666/93. A pretensão autoral, contudo, não se ampara em evento imprevisto, mas sim em direito expressamente pactuado entre as partes.

A Cláusula Terceira do Contrato Administrativo nº 02/2006 é inequívoca ao estabelecer o mecanismo de repactuação de preços:

"3.2 Será permitida a repactuação do CONTRATO em relação à mão-de-obra, desde que seja observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da proposta.

3.3 Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta,
vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originalmente;

3.4 – A repactuação será precedida de demonstração analítica do aumento dos custos, de acordo com a Planilha dos Custo e Formação de Preços (Anexo IV do edital);

3.5 – Caberá à CONTRATADA a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada repactuação a ser aprovada pela CONTRATANTE, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e o memorial de cálculo e demais documentos

comprobatórios do aumento concedido a Categoria Profissional correspondente a fim de comprovar o aumento salarial da Categoria
[...]"

Como se vê, o próprio contrato anteviu a ocorrência de dissídios coletivos anuais e estabeleceu a repactuação como o instrumento para a manutenção da equação econômico-financeira original, tratando-se de álea contratual ordinária. Não se pleiteia, portanto, a revisão por fato extraordinário, mas o mero cumprimento de uma disposição contratual clara e vinculante.

Convém destacar que a repactuação insere-se dentre as modalidades de instrumentos que visam conferir concretude
à garantia
constitucional, previst
a
no art. 37,
XXI
,
de previsão de cláusulas que assegurem a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos
celebrados com particulares.

Neste passo,
embora a celebração de convenção coletiva de trabalho superveniente não possa ser considerada fato imprevisível que justifique a revisão do contrato administrativo, é certo que
havia
previsão contratual expressa que autoriza
va
o reajuste do preço em situações como a discutida nos autos.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou em caso análogo, distinguindo com precisão os institutos da revisão e do reajuste ou repactuação:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE . SUPERVENIÊNCIA DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. HIPÓTESE EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. REAJUSTE DEVIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO . JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO CONFORME O ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EFETIVO PREJUÍZO COM BASE NO IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 . INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O contrato administrativo cuidou por disciplinar situações distintas, ainda que afetas à seara de alterações do contrato administrativo: a revisão e o reajuste . Enquanto a revisão é o instituto jurídico então previsto no art. 65, II, d da Lei n. 8.666/93, utilizado com a finalidade de manter o equilíbrio financeiro-econômico em face da ocorrência de fatos imprevisíveis; o reajuste se dá, seja na forma de reajuste propriamente dito ou de repactuação, quando se faz necessário alcançar a elevação ordinária do custo frente à economia, de modo geral, ou, por exemplo, quando demonstrada a variação dos componentes do preço.

2. No caso, o contrato firmado entre as partes previa expressamente a possibilidade de reajuste em caso de superveniência de convenção coletiva de trabalho que alterasse o valor da remuneração da mão de obra que havia sido considerado quando enviada a proposta e firmada a avença.

3. Quanto aos critérios de incidência da atualização monetária e dos juros moratórios, o marco inicial da correção monetária é a data do efetivo prejuízo, enquanto o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação (art . 406, CC), pois trata-se de relação contratual. Sobre os índices a serem adotados, é devida a aplicação do IPCA-E em sede de correção monetária e a observância do art. 1º-F da Lei n. 9 .494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09, o qual estabelece o índice oficial de remuneração da poupança, a título de juros moratórios; tudo isso em conformidade com o tema n. 810 da repercussão geral do STF .

4. Diante da modificação do Texto Constitucional trazida pela Emenda Constitucional n. 113/2021, vigente a partir de 09/12/2021, após este marco temporal, sobre a condenação imposta em face da Fazenda Pública deverá ser aplicada apenas a taxa Selic, que engloba ambos os encargos. 5 Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00380688920168080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.
Dje: 10/03/2025
)

Importante salientar, porém, que o cerne da questão para o deslinde da controvérsia não reside apenas na validade da cláusula contratual ou na tempestividade do pedido administrativo formulado, mas sim na ausência de elemento essencial à pretensão de ressarcimento: a prova do prejuízo.

O direito ao ressarcimento pressupõe, por imperativo lógico, a demonstração de que houve um desembolso prévio. Neste contexto, aquele que pleiteia ser ressarcido deve, antes de tudo, comprovar que efetivamente arcou com o custo cujo reembolso postula.

No caso, observa-se que a Apelante, em nenhum momento processual, logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A despeito de alegar que suportou o ônus financeiro decorrente da convenção coletiva de 2011, não há nos autos um único documento – como folhas de pagamento, contracheques assinados, comprovantes de transferência bancária ou guias de recolhimento de encargos sociais majorados – que ateste o efetivo repasse dos valores reajustados aos vigilantes que prestavam serviços na Assembleia Legislativa.

A mera juntada da Convenção Coletiva e de uma nota fiscal emitida unilateralmente em face da Assembleia Legislativa (fls. 145) não comprova o pagamento da folha salarial, mas apenas a formalização de uma cobrança em face do contratante.

Melhor sorte não assiste à alegação de cerceamento de defesa.

Consoante cediço, a prova do pagamento é eminentemente documental e deveria ter acompanhado a petição inicial, por ser indispensável à propositura da ação (art. 320, CPC), além de constituir documentação já disponível ao tempo do ajuizamento.

Ademais, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a Autora limitou-se a requerer a produção de “prova documental” de forma genérica, sem pedir prazo para a juntada de novos documentos ou justificar a impossibilidade de tê-los apresentado anteriormente, operando-se a preclusão.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que, ausente a prova do efetivo prejuízo, a pretensão de ressarcimento carece de suporte fático-jurídico indispensável.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.